Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013982-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), M. D. A. G. - CPF: 078.266.711-24 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA TALINE CAMPOS GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 020.143.671-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREFACIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO – PRETENDIDA COBERTURA DO EQUIPAMENTO COM SENSOR FREE STYLE LIBRE – FALTA DE COBERTURA COMO JUSTIFICATIVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O Agravo de instrumento se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada, sob pena de supressão de instância. Na hipótese, não se conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva, pois a matéria não foi enfrentada pelo Juiz singular.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, mesmo não se desconhecendo a importância do equipamento indicado pelo médico para garantir a melhora na qualidade de vida da criança, ao menos em princípio, não se vislumbra a necessidade da concessão do Sensor Intersticial, já que nos autos não há evidência científica de que o “Sensor de Glicemia Intersticial Free Style Livre” é melhor que o tratamento convencional já utilizado pela Agravante para aferir o nível de glicemia, além da falta de inclusão expressa nas coberturas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1013982-52.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M.D.A.G.
, neste ato representada por
FLÁVIA TALINE CAMPOS GABRIEL DE ANDRADE,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1027320-67.2021.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência

e determinou que a operadora do plano de saúde forneça a “Bomba de Infusão (SICI) Accu-Chek Spirit Combo Uma Unidade" (uso contínuo) e o "Monitor Inteligente (Smart Control) Accu-Chek Performa Combo Uma Unidade" (uso contínuo), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Além disso, a Juíza singular
indeferiu
o pedido atinente aos insumos e aparelho de monitoramento glicêmico diário denominado “Sensor Libre FreeStyle”, por se tratar de materiais de uso domiciliar e que já eram de responsabilidade da Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e que, em razão do seu quadro clínico, foi indicado pelo médico que a acompanha, a utilização do Sistema de Infusão Contínua de Insulina, por meio da “Bomba Infusora de Insulina do tipo – ACCU CHEK COMBO”, acompanhado de todos os insumos.

Assevera que o sistema de monitoramento glicêmico utilizado é diferente daquele indicado pelo médico e que, sem o monitor “FreeStyle Libre” a Bomba Infusora, o aparelho não funcionará corretamente.

Sustenta que há risco à sua saúde se o método não for exatamente o prescrito pelo médico, tornando indispensável a cobertura integral pelo plano de saúde.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal, a fim de que seja fornecido pela Agravada todos os equipamentos e insumos indicados pelo médico, bem como o fornecimento do “Sensor Libre FreeStyle”. No mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada no ponto atacado.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 98601484).

Contrarrazões no ID. 101492964.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, para que a Unimed seja compelida a fornecer todo o tratamento requerido pela Agravante (ID. 101644958).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Egrégia Câmara:

A Agravada sustenta que inexiste relação contratual entre as partes, ao argumento de que a Agravante não é cliente dos serviços prestados pela UNIMED CUIABÁ, mas sim da UNIMED SESP.

Assegura que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação obrigacional. Além disso, defende que inexiste responsabilidade solidária ou subsidiária entre as diversas cooperativas Unimed. Assim, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito.

É cediço que o Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria discutida na decisão objurgada. Por este motivo, os temas não abordados na decisão recorrida não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, em que pesem as alegações da Agravada, tenho que não cabe a análise dessa preliminar nesta via, para não subtrair a matéria ao Juiz natural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE – ASTREINTES – MANTIDAS.
Em sede de agravo de instrumento, não se conhece de questões não enfrentadas na decisão nele atacada, pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Para a concessão de tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. (...) (TJ-MG – AI: 10000210524880002, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 21/10/2021, 12.a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
não conheço da preliminar suscitada
.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que a Agravante M. A.G., representada por usa genitora Flávia Taline Campos Gabriel de Andrade, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Agravada Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico objetivando o custeio do tratamento prescrito pelo médico.

Denota-se da peça de ingresso que a Agravante é beneficiária do plano de saúde registrado da ANS n.o 097000119001906675, cuja inclusão se deu em 26/10/2020 (ID. 62045223 – autos principais).

Na inicial, a Agravante narra que aos 02 (dois) anos de idade foi diagnosticada com “diabetes mellitus tipo 1” (CID. E 10.9) e, desde então, vem sendo acompanhada pelo profissional especialista em endocrinologia pediátrica, Dr. Marcelo Muller de Arruda – CRM/MT 4.962.

Devido ao quadro clínico, o profissional que a acompanha indicou a alteração do tratamento atual, mediante a substituição da aplicação de insulina por meio de uso de canetas, para o método da “Bomba Accu-Ckek combo – Sistema de Infusão Contínua de Insulina”. Sugeriu, ainda, o kit completo composto pela Bomba e “Monitor Inteligente (Smart Control) Accu-Chek Performa Combo", bem como os demais insumos necessários para o funcionamento do aparelho (ID. 62045225). Indicou, também, o Sensor de Glicemia Intersticial Free Style Libre.

Consta do relatório acostado no ID. 62045227, que a recomendação do uso de dispositivo para infusão contínua de insulina tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da paciente, e que o uso do aparelho tem como objetivo “
diminuir necessidade de picadas para aplicação da insulina, visto presença de doença crônica com necessidade de uso de insulina por toda a vida
”.

A Agravante noticiou que o requerimento administrativo foi indeferido pela Agravada, sob o fundamento de que não está incluído no rol de cobertura, como se denota do ID. 62045229 – ação principal.

Logo, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que a Ré/Agravada fosse compelida a autorizar e custear, imediatamente, o tratamento e os insumos indicados pelo médico responsável.

O pedido foi parcialmente acolhido nos seguintes termos:

(...)

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança e ao adolescente, o
deferimento parcial da tutela
se impõe,
havendo exclusão no que concerne aos insumos de monitoramento glicêmico diário
, por se tratarem de materiais de natureza domiciliar e que já eram de responsabilidade do usuário por ocasião dos métodos anteriores. (...)

À par destas considerações,
defiro parcialmente a tutela antecipada de urgência
, e determino à ré que promova o tratamento indicado pelo profissional especialista em endocrinologia infantil, fornecendo à autora a
Bomba de Infusão
(SICI) Accu-Chek Spirit Combo Uma Unidade (uso contínuo) e o
Monitor Inteligente
(Smart Control) Accu-Chek Performa Combo Uma Unidade (uso contínuo).

A decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

Convém ressaltar que, por óbvio, este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada, no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

E, como é cediço, o artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, em razão do quadro clínico da Agravante (Diabetes Mellitus Tipo 1 – CID: E10), lhe foi indicada a alteração do tratamento, a fim de melhorar sua qualidade de vida e
diminuir necessidade de picadas para aplicação da insulina. Diante disso, a Agravante requereu a bomba de insulina, o monitor inteligente, bem como o sensor de glicemia e demais insumos.

Da negativa de cobertura encartada no ID. 62045229, observa-se que a recusa se deu em razão de o equipamento não ser de cobertura obrigatória.

De acordo com o relatório médico acostado ao ID. 62045227, é possível concluir que a recomendação de uso desse dispositivo para infusão contínua de insulina e Sensor de Glicemia Intersticial Free Style Libre, tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da paciente, o que, até prova em contrário, não significa que isso basta para tornar o equipamento de uso obrigatório .

Não se desconhece da importância do tratamento indicado pelo médico para garantir a melhora do paciente; todavia, ao menos em princípio, não vislumbro justificativa para a concessão do Sensor Intersticial, uma vez que nos autos não há evidência científica de que o “Sensor de Glicemia Intersticial Free Style Libre” é melhor que o tratamento convencional já utilizado pela Agravante para aferir o nível de glicemia.

Ademais, muito embora a Agravante afirme que a Bomba de Insulina e o Monitor Inteligente não funcionam sem esse Sensor Intersticial, não há verossimilhança nas suas alegações, mormente porque são equipamentos distintos. Enquanto a bomba de insulina aplica a insulina no paciente continuamente e em doses precisas, o sensor intersticial afere os níveis de glicose.

Ou seja, a Agravante não demonstrou, de forma segura, que a utilização do atual sistema de monitoramento de glicemia comprometerá o resultado do tratamento, assim como não há demonstração de urgência ou emergência para exigir da Agravada o fornecimento do “Sensor de Glicemia Intersticial Free Style Libre” em substituição do equipamento que vem sendo utilizado.

Por esses motivos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que não está demonstrado que a justificativa apresentada para recusar a cobertura do “Sensor de Glicemia Intersticial Free Style Libre”, não procede, além do fato de que a Agravante já faz a aferição glicêmica por outro método.

Nesse prisma, tenho que, por ora, não soa verossímil o direito alegado pela Agravante, assim como não constato o fundado receio de dano difícil reparação, razão pela qual entendo razoável a manutenção da decisão hostilizada.

A propósito, trago à colação recente julgado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DIABETES – SENSOR FREESTYLE LIBRE – TRATAMENTO NÃO CONVENCIONAL – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE EFICÁCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte, incabível a autorização para custeio do sensor free style libre para controle glicêmico, quando inexistente evidência científica a recomendar sua indicação em detrimento de métodos convencionais. (TJ-MG – AI: 10000191551761001, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Feitas essas considerações, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021